Tribunal: TJBA
Processo: 0300671-29.2014.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300671-29.2014.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MAURICIO DE MELO SANTOS, DAVID SANTANA CERQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ, ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR, SUZANA SOUZA SANTOS ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ROL DE SUBSTITUÍDOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALDO DE SALÁRIO REFERENTE A RESCISÃO. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. TEMA 551 DO STF. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação ordinária ajuizada por Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Amargosa visando ao pagamento de verbas trabalhistas de substituídos, na qual a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao depósito de FGTS, reconhecendo a inadimplência, com posterior acolhimento parcial de embargos de declaração para declarar a prescrição quinquenal, ressalvada a trintenária do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação limitada ao FGTS observa o ordenamento jurídico diante da prova da prestação de serviços; (ii) estabelecer se há direito ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional em contratos temporários, especialmente diante de eventual desvirtuamento; (iii) determinar se são devidos o saldo de salário e o recolhimento das contribuições previdenciárias, à luz do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da contratação sem concurso público não afasta direito às verbas decorrentes do serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

As verbas remuneratórias possuem natureza alimentar e são asseguradas constitucionalmente, sendo indevida sua retenção, independentemente da natureza do vínculo.

O Município não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de apresentar fichas financeiras e comprovantes de pagamento, atraindo a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas renovações, enseja o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, conforme o Tema 551 do STF.

Inexistindo prova de desvirtuamento em relação a determinados substituídos, não se reconhece, quanto a estes, o direito às referidas verbas, mantendo-se apenas o FGTS.

O ente público deve recolher as contribuições previdenciárias ao RGPS, sendo sua omissão incapaz de prejudicar o trabalhador.

Outras verbas trabalhistas típicas da CLT não são devidas em razão da natureza precária do vínculo declarado nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova do pagamento pelo ente público gera presunção de veracidade das alegações de inadimplemento das verbas remuneratórias. 2. O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas renovações, assegura o direito ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. 3. A nulidade do vínculo não afasta o direito ao FGTS, ao saldo de salário e ao recolhimento das contribuições previdenciárias. 4. A inexistência de desvirtuamento da contratação temporária impede o reconhecimento de verbas além do FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e X; 37, caput e II; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STF, RE 1532127/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31.01.2025; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18.12.2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0300671-29.2014.8.05.0006
, oriundos da Comarca de Amargosa, em que figuram como
apelante

SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE AMARGOSA
e como apelado
MUNICÍPIO DE AMARGOSA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/03